Tribunal: TJDFT
Processo: 0002695-07.1990.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0002695-07.1990.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SUPERMERCADO ITAMAR LTDA, ABADIA JOSE CIZILIO, GILSON GOMES DA CRUZ D E S P A C H O Supermercado Itamar Ltda. alega, em contrarrazões, que o recurso não pode ser admitido em razão de impugnar matéria objeto de julgamento no Recurso Especial Repetitivo n. 1.340.553/RS e a Súmula n. 314 do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 932, inc. IV, alínea b, do Código de Processo Civil. Intime-se Distrito Federal para manifestar-se a respeito da alegada causa de inadmissibilidade recursal. Prazo: quinze (15) dias nos termos do art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 16 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada